Tribunal: TJSP
Processo: 1070424-17.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde - Ação Cominatória c.c. Declaração de Nulidade de Cláusula Contratual e Indenização por Danos Materiais - Ajuizamento por beneficiário contra plano de saúde e respectiva administradora com a pretensão de afastar os reajustes por sinistralidade e por alteração de faixa etária aos 59 anos, com restituição do montante cobrado indevidamente - Sentença de improcedência -

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde - Ação Cominatória c.c. Declaração de Nulidade de Cláusula Contratual e Indenização por Danos Materiais - Ajuizamento por beneficiário contra plano de saúde e respectiva administradora com a pretensão de afastar os reajustes por sinistralidade e por alteração de faixa etária aos 59 anos, com restituição do montante cobrado indevidamente - Sentença de improcedência - Inconformismo do autor, pretendendo a declaração de abusividade dos reajuste aplicados e das cláusulas contratuais que prevê o reajuste por sinistralidade e, ainda, a aplicação do percentual de 45,2% para a mudança de faixa etária aos 59 anos, conforme percentual de reajuste médio praticado pelo mercado - Rés que não se desincumbiram do ônus de comprovar que a variação do índice de sinistralidade tenha se avolumado, ou existência de outro fato novo que desse ensejo ao reajuste no patamar aplicado – Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos – Incidência do entendimento sedimentado no Resp no 1.716.113 – DF – Tema no 1.016 – Reajuste por faixa etária aplicado quando do ingresso na faixa etária dos 59 anos que, embora esteja previsto em contrato e em consonância com as disposições normativas da ANS, se revela abusivo por exigir vantagem manifestamente excessiva, valendo-se da vulnerabilidade do consumidor que alcança as últimas faixas etárias de reajustes, comportando redução, devendo ser adotado, no entanto, percentual de reajuste médio praticado pelo mercado - Necessidade, contudo, de apuração dos índices de reajuste em sede de liquidação de sentença - Recurso parcialmente provido para julgar parcialmente procedente a ação.